Tribunal: TJMT
Processo: 1075898-79.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075898-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PRADO FEUSER - CPF: 709.089.661-72 (RECORRENTE), GILBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 706.706.841-04 (ADVOGADO), LEONARDO VOLPATO PAZIN - CPF: 002.105.501-71 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. EXTRAVIO EM AERONAVE. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha na prestação de serviço.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024
.
Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.
No caso dos autos, houve falha na prestação de serviço de transporte aéreo de passageiro, visto quea parte reclamante teve pertence extraviado dentro da aeronave da parte reclamada. Ressalto que as provas apresentadas com a inicial (ID 267239418/PJe2) corroboram a versão dos fatos apresentada pela parte reclamante, não tendo a parte reclamada apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, I, CPC). Assim, considerando que o relógio foi deixado dentro do avião da parte reclamada e essa não providenciou o necessário para que o bem fosse restituído à parte reclamante, encontra-se configurado o ato ilícito.

2.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
dos
documentos

apresentados
no ID 267239413 e 267239417/PJe2(
comprovante
de que a
parte

reclamante
era
proprietária
do
relógio

descrito

na

inicial
,
bem

como
do valor de mercado do
produto
). Importa
mencionar
que
embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado
que
não
é
responsável

pelos

danos

materiais

suportados
pela
parte

reclamante
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
com
a

inicial a fim de comprovar o prejuízo material. Portanto
, a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização

postulada
, no valor de R$ 10.499,00.

3.
Dano moral.
O
extravio
de
pertence

dentro de aeronave é suficiente para caracterizar o dano
moral. No
caso

concreto
, a
parte

reclamante

teve

seu

bem

extraviado

dentro
do
avião
da
parte

reclamada
,
contatou
a
parte

reclamada
a
fim
de
solucionar
o impasse, mas
não

teve

seu

problema

resolvido
, o que é
suficiente
para
gerar
o
dever
de
indenizar
.

4.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

o valor do
objeto

extraviado
(R$ 10.499,00) e a
tentativa
da
parte

reclamante

em

solucionar
a
questão

administrativamente
(ID 267239416/PJe2),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1075898-79.2024.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrido
:
CARLOS EDUARDO PRADO FEUSER

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CARLOS EDUARDO PRADO FEUSER
ajuizou reclamação em face de
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas de ida e volta da parte reclamada, referentes ao trecho Cuiabá/MT x Orlando/FL; b) em 20/7/2024, quando retornou de Orlando/FL, após passar pelo procedimento de imigração, notou que seu relógio marca Apple, modelo APPLE WATCH ULTRA (C) AMR, 49MM, TITANIUM, número serial J992RPFLF3, havia caído dentro da aeronave; c) contatou preposto da parte reclamada, quando lhe mostrou, através do aplicativo de seu celular, a localização do relógio, que estava se movendo dentro da aeronave; d) foi informado que não tinha sido possível contatar a equipe do voo e, posteriormente, que não houve registro de entrega de itens esquecidos; e) seguiu acompanhando a movimentação do relógio através do aplicativo de seu celular; f) enviou e-mail à parte reclamada a fim de solucionar o impasse, sem êxito. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por dano material e moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
Vistos,
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
sem

pedido
de
liminar

movido

por
CARLOS EDUARDO PRADO FEUSER
em

desfavor
da LATAM AIRLINES GROUP S.A., ambos
qualificados

nos
autos.
Narrou
a
parte

reclamante
que
adquiriu
um
voo
de
ida
e volta
saindo
de Cuiabá/MT com
destino

a
Orlando/FL, com
uma

conexão

em
Guarulhos/SP,
cuja
data de
retorno
seria
dia
19/07/2024.
Aduziu
que
ao

desembarcar

em
Guarulhos/SP se
deu

conta
de que
seu

relógio
da
marca
Apple,
modelo
APPLE WATCH ULTRA (C) AMR, 49MM, TITANIUM,
número
serial J992RPFLF3,
havia

caído

dentro
da
aeronave
.
Asseverou
que
imediatamente

foi

ao

setor

responsável
para
relatar
o
ocorrido
(
Setor
LL), tendo
demonstrado

através
do “
Aplicativo

buscar
” que
o

relógio

estava

na

aeronave
,
porém

os

prepostos
da
reclamada
se
limitaram

a

afirmar
que nada
poderia
ser
feito
,
mas
que
ele

deveria

retornar

depois
do
almoço
para
verificar
se
tinha

sido

entregue
no
setor
dos
pertences

esquecidos
.
Relatou
que
permaneceu

acompanhando
a
localização
do
relógio
,
notando
que
ele

foi

levado
para um
galpão
no
aeroporto
, mas
depois
, no
dia

seguinte
,
estava

em
um bairro
chamado
Santa Efigênia, fora dos
limites
do
aeroporto
.
Ressaltou
que
mesmo

contatando
a
reclamada
e
demonstrando

os

locais

onde

estava
o
relógio

não

obteve

êxito

na

devolução

do
mesmo
.Assim
requereu

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
citação
, a
procedência
da
ação
para
condenar
o
requerido

ao

pagamento

pelos

danos

morais
e
materiais
,
juntando

documentos
.Por
seu

turno
, a
requerida

contestou

a

argumentação

asseverando
que
não

possui

responsabilidade

pelo

dano

sofrido
,
sendo
culpa
exclusiva
do
reclamante

ter

esquecido
o
bem

pessoal

na

aeronave
,
afirmou
que
não

praticou

nenhum

ato

ilícito
,
inexistindo

dano
moral
ou
material a ser
indenizado
. Ao final,
pleiteou
pela
improcedência
da
ação
,
não

acostou

documentos
.A
ação

correra

regularmente
, com a
citação
e
audiência
de
conciliação
. Após, regular
contestação
, com
impugnação
.É o Breve
Relato
.
Fundamento
e
Decido
.Em
análise

inicial
,
sobre
a
preliminar
de
inépcia
da
inicial

levantada

tenho
que
razão

não

assiste
o
requerido
, pois o
comprovante
de
endereço

apresentado
pela
parte

autora
é
suficiente
para
demonstrar
o local da
residência
, visto que
o

requerido

deixou
de
juntar

documento

hábil
para
ilidir
o
comprovante

acostado
.Para
análise
do
mérito

não

necessita

maiores

dilações

probatórias
,
razão
pela qual
passo

a

apreciar
o
mérito

na
forma
requerida
.No
mérito
, o que se
tem
é que
razão

parcial

assisti
o
pleito
da
parte

reclamante
. No
caso

vertente
, as
provas

anexas

aos
autos
demonstram
que
o

reclamante
de
fato

contratou
o
serviço
de
transporte

aéreo
junto a
reclamada
(id. 173546237); que
possuía
um Apple
Watch
Ultra(C)AMR, 49MM, Titanium (id. 173546236); que
abriu
um
chamado

poucas
horas
após

desembarcar
e
notar

a

ausência
do
relógio
(id. 173546238); que
monitorou
o
relógio

verificando

sua

localização

dentro
da
aeronave
no
aeroporto
de Guarulhos,
depois

dentro
de um
galpão
no
aeroporto
e
por

fim

em
um bairro fora das
dependências
do
aeroporto
(id. 173546991 a 173546997).
Apesar
da
responsabilidade
do
reclamante
de
guardar

zelo

sobre

seus
bens
pessoais
, o
mesmo

demonstrou
que
pouco
tempo
depois
do
desembarque

notou

a

ausência
do
relógio
e que
buscou
reaver o
bem
.
Além

disso
,
demonstrou
que a
reclamada

não

promoveu
a
restituição
do
bem

mesmo

sabendo
da
sua

localização
, que
os

locais

onde
o GPS
demonstrava

sua

localização

não

poderia
ser
acessado

por

qualquer

cidadão

comum
.
Cabia
a
reclamada

promover

os

atos

necessários
para
restituição
do
bem

após

ciência
da
perda
.
Utilizando
-se dos
preceitos
do Código do
Consumidor
,
têm
-se que: a
responsabilidade
do
fornecedor
é
objetiva
, o
fornecedor
e o
consumidor

não

estão
no
mesmo
patamar (
não

há

paridade
de
armas
entre
eles
), e que
o

consumidor

pessoa

física

possui

vulnerabilidade

presumida
(
técnica
,
jurídica
, real/
fática

ou

informacional
), de modo que
o

olhar

jurisdicional

deve

tratá
-lo de
maneira

diferenciada

quando
da
análise
das
relações

consumeristas
.
Compulsando

os
autos,
verifica
-se
não
fora
apresentada

nenhuma
causa
excludente

desta

responsabilidade
,
não
se
desincumbindo
,
portanto
, de
seu

ônus
. Frise-se que o
risco
é
inerente

ao

negócio
,
não

devendo
ser
assumido

pelo

consumidor
, mas sim
pelo

fornecedor
do
serviço
.
Os

documentos

apresentados

não

foram

suficientes
para
afastar

a

evidente

falha

na

prestação
do
serviço
. Por outro
lado
, as
alegações
da
parte

consumidora

são

verossímeis

na

medida

em
que
comprova
as
alegações

objeto

desta

demanda
.
Corroborando
:RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LATAM AIRLINES BRASIL. BEM ESQUECIDO EM AERONAVE. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO. DESCASO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA.(TJ-AM - RI: 06565062420218040001 Manaus, Relator: Cassio André Borges dos Santos, Data de
Julgamento
: 29/04/2022, 2ª
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 29/04/2022)RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. APARELHO CELULAR ESQUECIDO EM AERONAVE. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA.
Recurso

conhecido
e
desprovido
. (TJPR - 3ª
Turma

Recursal
- 0001593-23.2022.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 22.08.2022)(TJ-PR - RI: 00015932320228160018 Maringá 0001593-23.2022.8.16.0018 (
Acórdão
), Relator: José Daniel
Toaldo
, Data de
Julgamento
: 22/08/2022, 3ª
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 23/08/2022)
Destarte
, no que
concerne
a
fixação
do valor que
corresponda
à
justa

indenização

pelo

dano
de
natureza
moral,
aprecio

na
causa, as
circunstâncias
que a
doutrina
e
jurisprudência

determinam

observar
para
arbitramento
, quais
sejam
, a
condição

educacional
,
econômica
e
profissional
do
lesado
, a
intensidade
de
seu

sofrimento
, o
grau
de culpa
ou

dolo
do
ofensor
, a
sua

situação

econômica
e
os

benefícios

advindos
do
ato

lesivo
,
bem

como
a
extensão
do
dano
.Assim,
configurada
a culpa da
parte

requerida
,
constato
que a
indenização
no
montante
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais),
cumprirá
o
escopo
de
inibir
que a
parte

requerida
volte a
cometer
o
ato

ilícito
,
ao

mesmo
tempo que o valor se
mostra

equilibrado
, de
acordo
com as
condições

financeiras
e
sociais
das partes
envolvidas
,
uma

vez
que
não
se
mostra

excessivo
a
ponto
de
configurar

enriquecimento

ilícito
da
parte

reclamante
,
nem

irrisório
para
não

representar

ao

ofensor

algum

esforço
no
seu

cumprimento
.De outro
norte
, no que
tange

ao

pedido
de
indenização

por

dano
material, o
reclamante

colacionou

aos
autos
comprovantes
de
propriedade
de um
relógio
Apple
Watch
Ultra(C)AMR, 49MM, Titanium,
bem

como
o valor
comercial
para
adquirir
um novo,
perfazendo
o
montante
de R$ 10.499,00 (...) (Id. 173546236 e 173546240). Sendo
assim
,
possui

razão

na

indenização

por

dano
moral.Diante do
exposto
, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS para:
i
)
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
no valor de R$ 10.499,00 (
dez mil quatrocentos e noventa e nove reais), pelos

danos

materiais
,
acrescido
de
correção

monetária

pelo
IPCA/IBGE,
na
forma do art. 389,
parágrafo

único
, do Código Civil, a
partir
do
efetivo

prejuízo
(20/06/2024) e
juros
de mora à taxa Selic, com a
dedução
do
índice
de
atualização

monetária

acima

aplicado
,
consoante
o art. 406, § 1º, do Código Civil, a
partir
da
citação
;
ii
)
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
no valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais),
pelos

danos

morais
,
acrescido
de
correção

monetária

pelo
IPCA/IBGE,
na
forma do art. 389,
parágrafo

único
, do Código Civil, a
partir
da
publicação

desta

sentença
e
juros
de mora à taxa Selic, com a
dedução
do
índice
de
atualização

monetária

acima

aplicado
,
consoante
o art. 406, § 1º, do Código Civil, a
partir
da
citação
e,
por

corolário
,
julgo

extinto
o
feito
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.Sem
condenação

em

custas
e
honorários
.
Submeto
o
presente

projeto
de SENTENÇA
ao
MM. Juiz de
Direito
para
os
fins
estabelecidos
no
artigo
40 da Lei
nº
. 9.099/1995.RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMAJUÍZA LEIGASENTENÇA VISTOS,
Homologo

por
SENTENÇA
nos

termos
da
minuta
.P.I.C.
Expeça
-se o
necessário
.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
com
baixas
.FLÁVIO MALDONADO DE BARROSJUIZ DE DIREITO
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a
companhia

aérea

não
é
responsável
pela
guarda
de
objetos

pessoais
dos
passageiros

após
o
desembarque
; b)
não

há

elementos

concretos

nos
autos que
comprovem
que
o

objeto

foi
de
fato

esquecido

na

aeronave
; c)
não

pode
ser
responsabilizada

pelos

prejuízos

materiais

suportados
pela
parte

reclamante
; d)
não

houve

nenhuma

conduta

ilícita
que fosse
capaz
de
gerar

dano
à
parte

reclamante
,
muito

menos

dano
moral.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do valor da
indenização

por

dano
moral.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025